Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-82.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005177-82.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA ROVAN LTDA - CNPJ: 10.363.673/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0054-69 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DEFESA PROTOCOLADA. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REVELIA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 250159682, na reclamação no 1005177-82.2024.8.11.0040, do Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso , que
julgou o processo com resolução de mérito
, aplicando a revelia em face a parte Requerida.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- revelia decretada de maneira equivocada; - improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da ausência da revelia.

A parte Recorrente participou regularmente da audiência de conciliação, conforme comprovado pelo documento constante no id. 250159676, que registra:

“(...)

Aberta a audiência de conciliação, nos moldes da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, da Lei no 9.099/95 e do Provimento 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - CGJ, constatou-se a
presença das partes conforme acima identificadas.

(...)”

Além disso, apresentou defesa nos autos, conforme id. 250159677. Apesar dessas manifestações, o juízo de primeiro grau, de maneira equivocada, decretou a revelia da Recorrente, sob o argumento de ausência na audiência de conciliação, conforme se lê:

“

Observo nos autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu em audiência conciliatória, o que importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.o 9.099/95.

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa.

É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”.”

Diante da evidente contradição entre os registros dos autos e a fundamentação da sentença de origem, é imperativa a devolução do feito ao juízo a quo, para o adequado enfrentamento das questões aqui suscitadas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença que determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento na forma determinada.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025